Tribunal: TJDFT
Processo: 0717212-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717212-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO FERNANDO CAMOZZI, DANUBIO DIAS NASCIMENTO AGRAVADO: DANIEL GOMES GOBETH D E S P A C H O Em 02/05/2024, CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO (OAB/DF n. 34.973) e demais advogados cadastrados nos autos informaram que renunciaram aos poderes outorgados nestes autos pelo agravado DANIEL GOMES GOBETH. Deve o causídico peticionante comprovar a ciência inequívoca de DANIEL GOMES GOBETH quanto à renúncia do mandato nos termos do art. 122 do CPC, sob pena de, conforme o STJ, ensejar óbice ao aperfeiçoamento do ato de renúncia [“3. (..) O entendimento desta Corte Superior é no sentido da necessidade de notificação inequívoca para o aperfeiçoamento da renúncia do mandato de advogado (REsp 320.345/GO, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, DJ 18/08/2003).4. Agravo interno não provido.”] - AgInt na PET no REsp n. 1.647.505/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 26/11/2021. O e-mail juntado aos autos no ID 58638267 data de 2021 e não demonstra ciência inequívoca da renúncia. Nesse contexto, intimem-se os advogados cadastrados para comprovarem que DANIEL GOMES GOBETH está ciente da renúncia do mandato. Prazo: 10 (dez) dias. Brasília, 9 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora